Tribunal: TJDFT
Processo: 0734940-03.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, PELA INTERESTADUALIDADE E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELATO SEGURO E FIRME DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A MENORIDADE DO AGENTE. TEMA 1052/STJ. ENUNCIADO N. 74/STJ. ABSOLVIÇÃO. REDUÇÃO DAS PENAS. REGIME MAIS BRANDO. QUANTIDADE DE PENA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. As declarações da vítima, tanto em sede policial quando em Juízo, são firmes, uníssonas e minuciosas, no sentido de que os apelantes, com unidade de desígnios, estando um deles armado com arma de fogo, mediante grave ameaça e violência, subtraíram seu veículo, levando-o para outro estado, no qual foi apreendido.
2. Se o Juízo apenas mencionou a data de nascimento do menor que teria praticado o crime com os apelantes, consoante exposto no auto de apreensão, mostra-se inviável a condenação dos réus pelo delito de corrupção de menor, o qual exige a juntada de documento hábil e idôneo ou menção ao número de documento oficial a comprová-lo, consoante o Enunciado no 74 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil”, resultado do Tema Repetitivo n. 1052/STJ, proferindo-se a absolvição.
3. Mostra-se inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da menoridade relativa, em razão do Enunciado no 231, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 597270 QO-RG/RS).
4. Mantém-se o regime fechado para o início do cumprimento da pena, pois embora a pena fixada seja inferior a oito anos, os réus possuem duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que justifica a fixação de regime mais grave, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.